Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705634-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: IRANILDE RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão de ID 183532726 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por IRANILDE RODRIGUES DE SOUSA, que determinou a inversão do ônus da prova. Afirma, em suma, que a parte agravada não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova; que não está comprovada a hipossuficiência probatória; que a inversão é medida excepcional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da inversão do ônus da prova. Custas recolhidas (ID 55812069). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Inicialmente, imperioso consignar que “a inversão do ônus da prova cumpre papel ético-político, mas também jurídico, de equilibrar, no processo civil, as posições dos litigantes em conflito, de modo a evitar que a fraqueza processual gritante de um não corresponda tout court à vitória do outro, passaporte para negar àquele o que lhe cabe de direito. A ‘paridade de tratamento’, essência do art. 7o do CPC/2015, carrega sentido de genuína paridade real, e não apenas de oca paridade formal, garantia inútil por ser carente de efetividade. É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova.” (AREsp n. 1.682.349/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 22/10/2020.) Na hipótese, a distribuição dinâmica do ônus da prova decorreu da verificação da verossimilhança das alegações do consumidor, circunstância não impugnada adequadamente pela parte agravante. Os laudos médicos que acompanharam a petição inicial, prescrevendo o procedimento negado, corroboram os fatos narrados da parte agravada e exteriorizam a verossimilhança de suas alegações. Em acréscimo, a hipossuficiência técnica se caracteriza diante da recusa da parte agravante em custear o procedimento, sob o fundamento de não haver justificativa técnica ou amparo na literatura médica para a realização do implante recusado. Cabe ao fornecedor, portanto, o ônus da prova quanto à licitude da recusa. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA. TERAPÊUTICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO ART. 6o, VIII DO CDC. REQUISITOS PRESENTES. 1. Cabível a dinamização do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, quando diante de objeto controvertido referente à necessidade terapêutica resta clara a relação de consumo entre as partes e hipossuficiência da parte consumidora. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1689953, 07429565220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora